Tribunal: TJDFT
Processo: 0709099-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Apelação Cível. Superendividamento. Plano Judicial Compulsório. Mínimo Existencial. Parcelamento da dívida. Inadmissibilidade.
O plano judicial compulsório para ser viável deve assegurar o valor principal devido aos credores e garantir o mínimo existencial ao devedor, nos moldes das disposições legais do tratamento do superendividamento.